Tribunal: TJES
Processo: 0000089-09.2019.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-09.2019.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: VANDAIL MORAES DA SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL. PROPORCIONALIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. SÚMULA 474, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial manejado por seguradora, em ação indenizatória movida por vítima de acidente, reconhecida a debilidade permanente em membro inferior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização do seguro DPVAT foi corretamente fixado em 50% (cinquenta por cento) do teto legal, em razão de invalidez parcial permanente aferida por perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Corte de origem fixou a indenização com base na prova pericial, que indicou limitação funcional permanente em 50% (cinquenta por cento), em consonância com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 542).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT em 50% (cinquenta por cento) do teto legal, quando comprovada por laudo pericial a debilidade funcional permanente correspondente, conforme prevê a tabela da Lei nº 6.194/74 e a Súmula 474/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.030; Lei nº 6.194/74, art. 3º, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.246.432/RS (Tema 542); STF, Súmula 284.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 10291708), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 9535049), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
VANDAIL MORAES DA SILVA
, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
manejado pela ora Recorrente, com base no artigo 1.030, incisos I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Recorrente alega que houve erro na gradação da lesão sofrida pelo Recorrido, sendo devido o pagamento de 50% (cinquenta por cento) sobre o membro acometido de invalidez.

O
Agravo Interno
é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A
Decisão
agravada assim está lançada nos autos,
in verbis
:

“
DECISÃO

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 5409479), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5392259), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
VANDAIL MORAES DA SILVA
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum

“julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A IRREGULARIDADE DO PAGAMENTO DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. A prova pericial elucidou que há debilidade permanente no membro inferior esquerdo da apelada/requerente e que a indenização administrativa foi quitada em valor incompatível ao grau da lesão, logo, existe direito à complementação do quantum indenizatório, que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do teto legal. Inteligência da súmula nº 474 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000089-09.2019.8.08.0018, Relator(a): Desembargador(a) FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/07/2023).

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles desprovidos (id. 5679285).

Irresignada, a Recorrente aduz violação ao
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, bem como ao
artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74
, sob os argumentos seguintes: I - omissão do Acórdão; II - irregularidade na aplicação da tabela indenizatória do seguro DPVAT.

Intimada para apresentar
Contrarrazões
recursais, a Recorrida não se manifestou (id. 7935244).

No que diz respeito ao confronto ao
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, a Recorrente se limita a suscitar vulneração a tal norma, sem indicar, contudo, o ponto efetivamente omisso do Acórdão objurgado e a relevância do esclarecimento dele para o julgamento da lide.

Nesse contexto, revela-se deficiente a fundamentação recursal, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal
, dispondo que
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”
.

A propósito:
“Não se conhece da alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC, apresentada de forma genérica, sem indicação efetiva dos pontos omissos nem demonstração analítica dos motivos pelos quais o enfrentamento dessas questões seria relevante para o completo julgamento da causa. Incidência, por extensão, da Súmula nº 284 do STF.”
(
STJ,
AgInt no AgInt no AREsp 1535471/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021).

Por outro lado, com relação ao
artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74
, o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático probatório, afirmou que
“A prova pericial elucidou que há debilidade permanente no membro inferior esquerdo da apelada/requerente”
, bem como
“que a ‘indenização do Seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez’ (Súmula nº 474 do STJ), considerando a tabela anexa à Lei nº 6.194/74”
.

Depreende-se, então, que o entendimento adotado pelo Órgão Julgador está em conformidade com o que foi decidido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.246.432 RS (Tema 542)
, submetido à sistemática da repetitividade recursal,
in litteris
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ.

1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ
).

2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(
STJ
, REsp n. 1.246.432/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 27/5/2013.)

Portanto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso; no que diz respeito ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do mesmo
Codex
, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário, que é soberano na análise do conjunto fático-probatório, afirmou que a prova pericial elucidou que há debilidade permanente no membro inferior esquerdo do ora Recorrido, sendo que a indenização do Seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

A propósito, destaca-se um trecho do Voto condutor do Acórdão objurgado, demonstrando que o
quantum
indenizatório foi fixado com base na
Súmula 474, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, na jurisprudência pátria acerca da matéria e no laudo pericial,
in litteris
(id. 5245365):

“A prova pericial (fls. 88/90-verso), elaborada pela Dra. Aallana Rodrigues Vitório (CRM/ES nº 15.981), concluiu que:

[...] detectou limitação funcional no membro inferior esquerdo, entendemos que o Autor apresenta incapacidade laborativa e invalidez, levando-se em consideração sua atividade laboral.

Além da documentação médica informando sequela e afastando o autor de suas atividades laborais.

Há incapacidade física na ordem de 50% [...] (redação original, fl. 90-verso).

Assim, percebe-se que o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar (art. 371, inciso I, do CPC) o direito de auferir a complementação indenizatória do seguro DPVAT, já que o pagamento administrativo não foi equivalente ao grau de invalidez constatado na perícia.

Vale lembrar que a
“indenização do Seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
(Súmula nº 474 do STJ), considerando a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, e que a seguradora apelante objetiva indevidamente descumprir esse regramento de pagamento proporcional.

Aliás, é assente na jurisprudência pátria o entendimento de que se há limitação funcional definitiva de membro inferior, no patamar de 50% (cinquenta por cento), o valor devido da indenização do seguro DPVAT é da ordem de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais), conforme consignado na sentença, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. Lesão parcial incompleta de um membro superior e de um membro inferior. Indenização fixada na sentença em valor superior ao devido. Sentença reformada para reduzir o quantum, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Recurso conhecido e provido. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve equívoco na realização do cálculo bifásico securitário pelo juízo a quo no que diz respeito à aplicação da tabela anexa à Lei nº 6.194/74. Deve-se analisar, então, se a indenização deve ser reduzida à quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), como requer a apelante.
Com base na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 do seguro DPVAT, a lesão em um membro superior e em um membro inferior é indenizável no percentual de até 100% (cem por cento) do valor máximo da cobertura total (R$ 13.500,00 – treze mil e quinhentos reais). Avançando à segunda fase do cálculo, que, in casu, deve ser realizado sobre o valor citado acima, vê-se que o valor devido, levando em conta o estabelecido pelo laudo pericial de fls. 263/237, que estipulou a lesão no membro superior direito e no membro inferior direito no percentual de 50% (cinquenta por cento) ambos, tem-se que o montante indenizatório corresponde à quantia de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais)
. Considerando que o requerente já havia recebido na via administrativa metade do valor devido, ainda faz jus ao montante de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais). Recurso conhecido e provido. (TJCE; AC 0000268-48.2018.8.06.0077; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio; DJCE 15/03/2023; Pág. 95)

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ERRO MATERIAL PARTE DISPOSITIVA E EMENTA. CONSTATAÇÃO. PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA. SÚMULA Nº 474 DO STJ. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA DE AMBOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES (100%) -- EMBARGOS ACOLHIDOS. Constatado erro material no que tange ao pagamento proporcional ao grau de invalidez da vítima, na parte dispositiva e ementa do acórdão recorrido, a correção do equívoco é medida que se impõe. Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP ATUALIZADA EM 1017, que prevê: -
Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos membros superiores e inferiores - indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em Lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% (membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo); sendo assim a indenização pertinente é de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)
. Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito. (TJMT; EDclCv 1047702-52.2019.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 13/10/2022; DJMT 24/10/2022)”

Portanto, ao se pronunciar pela manutenção do
quantum
indenizatório em 50% (cinquenta por cento) do teto legal, em proporcionalidade ao grau da invalidez e seguindo a tabela anexa à Lei nº 6.194/74,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.246.432 RS (Tema 542)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para negar provimento ao recurso de
agravo interno
.

Sessão Virtual de 18 a 22.08.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.